Tribunal: STJ
Processo: 0019468-57.2024.8.26.0050
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2237703 - SP(2025/0391056-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VAGNER SANTOS ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 83 E 182/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, por entender que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, aplicando a
.
Súmula 83/STJ
2. O agravante sustenta inexistirem fundamentos para aplicação de majorantes de
maneira cumulativa na condenação penal, invocando a
, sem, contudo,
Súmula 443/STJ
infirmar de forma específica os fundamentos utilizados na decisão agravada para aplicar a
.
Súmula 83/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, ao interpor agravo
regimental contra decisão que não conheceu do recurso especial com base na
, cumpriu o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da
Súmula 83/STJ
decisão monocrática, demonstrando, de forma adequada, a inaplicabilidade do referido
enunciado sumular, de modo a afastar a incidência da
e permitir o
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatou-se que o agravante limitou-se a reiterar as teses de mérito quanto à
impossibilidade de aplicação cumulativa de majorantes, sem atacar de forma específica
os fundamentos da decisão monocrática que aplicou a
para não conhecer
Súmula 83/STJ
do recurso especial.
5. A ausência de argumentação concreta e individualizada para demonstrar a
inaplicabilidade da
caracteriza o descumprimento do ônus de
Súmula 83/STJ
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56531971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c4c2647-3ced-4374-b88c-848eda3270c2

6. Verificada a falta de impugnação específica, incide o enunciado da
,
Súmula 182/STJ
segundo o qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
7. Diante da aplicação da
, o agravo regimental revela-se inadmissível,
Súmula 182/STJ
impondo-se o seu não conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A parte que pretende afastar a aplicação da
, em agravo regimental
Súmula 83/STJ
contra decisão que não conhece de recurso especial, deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando de forma adequada a inaplicabilidade
do enunciado sumular.
2. A mera reiteração de teses de mérito, desacompanhada de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, atrai a incidência da
e conduz ao não conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 443.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:36:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c4c2647-3ced-4374-b88c-848eda3270c2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2237703 - SP(2025/0391056-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VAGNER SANTOS ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 83 E 182/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, por entender que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, aplicando a Súmula 83/STJ.
2. O agravante sustenta inexistirem fundamentos para aplicação de majorantes de
maneira cumulativa na condenação penal, invocando a
sem, contudo,
Súmula 443/STJ,
infirmar de forma específica os fundamentos utilizados na decisão agravada para aplicar a
Súmula 83/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, ao interpor agravo
regimental contra decisão que não conheceu do recurso especial com base na
cumpriu o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da
Súmula 83/STJ,
decisão monocrática, demonstrando, de forma adequada, a inaplicabilidade do referido
enunciado sumular, de modo a afastar a incidência da
e permitir o
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56118433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:27
Código de Controle do Documento: 361bcde8-1aa5-4b79-aaed-4ccfcc7ddf1f

4. Constatou-se que o agravante limitou-se a reiterar as teses de mérito quanto à
impossibilidade de aplicação cumulativa de majorantes, sem atacar de forma específica
os fundamentos da decisão monocrática que aplicou a
para não conhecer
Súmula 83/STJ
do recurso especial.
5. A ausência de argumentação concreta e individualizada para demonstrar a
inaplicabilidade da
caracteriza o descumprimento do ônus de
Súmula 83/STJ
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
6. Verificada a falta de impugnação específica, incide o enunciado da Súmula 182/STJ,
segundo o qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
7. Diante da aplicação da
o agravo regimental revela-se inadmissível,
Súmula 182/STJ,
impondo-se o seu não conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A parte que pretende afastar a aplicação da
em agravo regimental
Súmula 83/STJ,
contra decisão que não conhece de recurso especial, deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando de forma adequada a inaplicabilidade
do enunciado sumular.
2. A mera reiteração de teses de mérito, desacompanhada de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, atrai a incidência da
e conduz ao não conhecimento do agravo regimental.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 83; STJ, Súmula 443.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 182; STJ, Súmula 83.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VAGNER SANTOS ROCHA
em face da decisão monocrática de minha autoria que não conheceu do recurso especial
por aplicação da súmula 83 desta Corte (fls. 865-868).
Aduz o agravante que não existem fundamentos para aplicação de majorantes
de maneira cumulativa, estando o pedido fundamentado na Súmula 443 deste STJ (fls.
874-879).
Documento eletrônico VDA56118433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:27
Código de Controle do Documento: 361bcde8-1aa5-4b79-aaed-4ccfcc7ddf1f

É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece conhecimento, em que pesem os argumentos
apresentados pelo agravante.
O agravante insurge-se contra a decisão monocrática de fls. 865-868, que não
conheceu do recurso especial, sob argumento de que o entendimento da origem encontra-
se alinhado com o da Corte, invocando a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Neste agravo regimental, o insurgente reafirma as teses de mérito, deixando
de cumprir com o ônus de infirmar os fundamentos da decisão monocrática que pretende
desconstituir, porquanto não argumentou de forma satisfatória acerca da inaplicabilidade
de referida Súmula.
Tal circunstância, como cediço, atrai a incidência do enunciado da Súmula n.
182 desta Corte Superior de Justiça, in verbis:
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Assim, verificada essa hipótese - ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão agravada - o recurso não deve ser conhecido, conforme remansosa jurisprudência
desta Corte. Ilustrativamente:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SÚMULAS N. 182 E
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
83/STJ.
ESPECÍFICA. ÔNUS DA PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO REGIMENTAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de
agravo em recurso especial, em virtude da incidência da
mantendo-se, por consequência, a decisão de
Súmula n. 182/STJ,
inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56118433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:27
Código de Controle do Documento: 361bcde8-1aa5-4b79-aaed-4ccfcc7ddf1f

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante
demonstrou, de forma específica e fundamentada, a inaplicabilidade dos
óbices sumulares invocados (especialmente a
,
Súmula n. 83/STJ)
mediante impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada e
cotejo analítico com precedentes contemporâneos ou supervenientes,
aptos a afastar a incidência da
e a permitir o
Súmula n. 182/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que o agravo em recurso especial foi obstado
com fundamento na
aplicando-se a regra do
Súmula n. 182/STJ,
II, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o
art. 253,
que levou ao não conhecimento do referido agravo.
4. O agravante não demonstrou que o agravo em recurso
especial deixou de incidir no óbice sumular invocado, limitando-se a
alegações genéricas, sem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão monocrática.
5.
Competia
à
parte,
diante
da
aplicação
da
indicar precedentes contemporâneos ou
Súmula n. 83/STJ,
supervenientes aos citados na decisão impugnada e proceder ao cotejo
analítico entre eles, para demonstrar orientação jurisprudencial diversa
no Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu.
6. Diante da ausência de impugnação específica e da não
refutação adequada da aplicação da
manteve-se a
Súmula n. 83/STJ,
decisão agravada, com o consequente não conhecimento do recurso
especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não
conhecido.
Tese de julgamento:
1. A parte que pretende afastar a aplicação da
deve demonstrar, em agravo, mediante cotejo
Súmula n. 83/STJ
analítico,
a
existência
de
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes em sentido diverso, sob pena de incidência da
e de não conhecimento do recurso.
Súmula n. 182/STJ
Documento eletrônico VDA56118433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:27
Código de Controle do Documento: 361bcde8-1aa5-4b79-aaed-4ccfcc7ddf1f

2. Argumentação genérica, desacompanhada de impugnação
específica aos fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial,
não é suficiente para afastar os óbices sumulares do Superior Tribunal
de Justiça.
Dispositivos relevantes citados:Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça,
II, a.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 182; STJ,
Súmula 83.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 3.073.694/RO,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de 1
10/3/2026,
7/3/2026.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56118433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:27
Código de Controle do Documento: 361bcde8-1aa5-4b79-aaed-4ccfcc7ddf1f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.237.703 / SP
Número Registro: 2025/0391056-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00023672120258260228 00177947820238260050 00194685720248260050 15074627520238260050
177947820238260050
194685720248260050
23672120258260228
2367212025826022800177947820238260050
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VAGNER SANTOS ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CAIQUE PEREIRA SOBRINHO
CORRÉU
: SALVIANO DOS SANTOS MACIEL
CORRÉU
: ALAN FERREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: DANIEL LIMA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56493115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: f4dd291b-9376-4164-8ef9-052e9e007353

AGRAVANTE : VAGNER SANTOS ROCHA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:19
Código de Controle do Documento: f4dd291b-9376-4164-8ef9-052e9e007353